Tribunal: TJMT
Processo: 1042609-27.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042609-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário, Arrolamento de Bens]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), PAULO ANDREIS - CPF: 410.591.310-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGADA NULIDADE POR VÍCIO ESTRUTURAL EM AUTO DE INFRAÇÃO DIVERSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento da
execução fiscal
. O agravante sustenta a nulidade do título executivo ao argumento de que o lançamento que o embasa estaria contaminado por vício estrutural reconhecido em julgamento administrativo referente a auto de infração diverso, originado da mesma fiscalização matriz, requerendo a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a decisão administrativa que julgou improcedente auto de infração diverso possui o condão de invalidar, por alegada identidade material, o lançamento que deu origem à CDA executada, bem como se tal matéria pode ser conhecida em sede de exceção de
pré
-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para suscitar matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, desde que demonstradas de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ e o art. 803, I, do CPC.

4.
A decisão administrativa juntada aos autos
se
limita a julgar improcedente auto de infração específico, sem declarar a nulidade da ordem de serviço matriz nem reconhecer vício estrutural apto a contaminar todos os lançamentos dela decorrentes.

5.
Os autos de infração, embora oriundos de fiscalização comum, foram formalmente desdobrados, vinculados a ordens de serviço distintas, instruídos em processos administrativos autônomos e constituídos com individualização própria do crédito tributário.

6.
Não há prova inequívoca de identidade material absoluta entre os lançamentos, nem demonstração de cancelamento ou anulação do auto de infração que fundamenta a CDA executada.

7.
A aferição da alegada contaminação do lançamento exige análise comparativa aprofundada de bases de cálculo, metodologia aplicada e delimitação dos fatos geradores, providência incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

8.
Ausente vício evidente demonstrado por prova pré-constituída, subsiste a presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151 e art. 156, IX; CPC, art. 803, I; Súmula 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.25/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe
4.5.2009; TJMT, AI n. 1009515-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 1.7.2025; TJMT, AC n. 1057102-90.2019.8.11.0041,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, j. 3.2.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo
interposto
contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n
.
1030957-55.2023.8.11.0041, que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pelo executado, mantendo a exigibilidade da CDA n
.
2023705339 e determinando o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, o agravante alega a nulidade do título executivo, sustentando a inexigibilidade do crédito tributário ao
argumento de que o lançamento administrativo que lhe deu origem estaria contaminado por vício estrutural reconhecido no julgamento administrativo referente ao NAI n
.
107651000602020167.

Afirma que a CDA executada decorre do NAI n
.
107651000592020127, o qual teria sido desmembrado da mesma Ordem de Serviço n
.
2.451.119-9 que originou o NAI n
.
167, posteriormente julgado improcedente pelo Conselho de Contribuintes.

Sustenta a existência de identidade material entre os autos de infração, defendendo que a decisão administrativa favorável no NAI n
.
167 produziria efeitos extintivos sobre o crédito ora executado, nos termos do art. 156, IX, do CTN.

Aduz que a nulidade do lançamento compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, invocando o art. 803, I, do CPC e a Súmula 393 do STJ
.

Pautado nesses argumentos, requer a
concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os atos executivos, bem como, ao final, pelo provimento do agravo para acolher a exceção de
pré
-executividade e extinguir a execução fiscal.

(Id
331800875
).

O efeito suspensivo foi concedido. (Id
332264893
).

Contrarrazões foram apresentadas pelo
agravado
, nas quais sustenta a autonomia dos lançamentos fiscais, afirmando que a CDA executada decorre de procedimento administrativo distinto daquele que resultou no cancelamento do NAI n
.
167.

Defende que não há identidade material absoluta entre os autos de infração, inexistindo decisão administrativa que tenha cancelado ou anulado o NAI n
.
107651000592020127.

Argumenta, ainda, que a exceção de
pré
-executividade não se presta à rediscussão do mérito tributário e noticia a celebração de acordo de pagamento referente ao crédito executado.

(Id
345956399
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se
limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão administrativa que julgou improcedente o NAI n
.
107651000602020167 possui o condão de invalidar, por alegada identidade material, o lançamento que deu origem à CDA n
.
2023705339, fundada no NAI n
.
107651000592020127, bem como se tal matéria pode ser conhecida em sede de exceção de
pré
-executividade.

Do exame dos autos, verifico que o agravado ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de crédito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa n
.
2023705339, cujo valor alcançava a quantia de R$ 802.839,07.

No decorrer do processo, a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade, por meio da qual alegou, inicialmente, a incompetência do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, ao argumento de que reside no Município de Chapada dos Guimarães/MT, invocando o art. 46, § 5º, do CPC. Sustentou, ainda, a nulidade da forma de atualização do crédito tributário, defendendo que a aplicação de juros de mora de 1% ao mês cumulados com correção monetária (IGP-DI/IPCA) superaria os limites da taxa SELIC, em afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1062.

O juízo de origem rejeitou integralmente a exceção, assentando a competência do Núcleo 4.0 com fundamento nas resoluções
do CNJ e do TJMT relativas ao Juízo 100% Digital e aos Núcleos de Justiça 4.0, bem como consignando que a discussão acerca dos índices de atualização demandaria dilação probatória, o que inviabilizaria sua apreciação na via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Posteriormente, o executado apresentou nova exceção de
pré
-executividade, sustentando a inexigibilidade do crédito ao argumento de que o lançamento estaria contaminado por vício estrutural reconhecido no julgamento administrativo referente ao NAI n
.
107651000602020167. Alegou que o NAI n
.
107651000592020127 — que embasa a CDA executada — seria desdobramento da mesma Ordem de Serviço n
.
2.451.119-9, havendo identidade material entre os autos de infração. Para tanto, juntou cópia da Ordem de Serviço matriz, das duas notificações de auto de infração (NAI n
.
127 e NAI n
.
167), do acórdão administrativo que julgou improcedente o NAI n
.
167, do processo administrativo respectivo, bem como certidão positiva com efeitos de negativa (CPEND).

O juízo de origem rejeitou também essa segunda exceção, destacando que a CDA executada decorre exclusivamente do NAI n
.
107651000592020127, vinculado à OS n
.
2.589.720-0 e ao processo administrativo n
.
5791566/2020, enquanto o acórdão administrativo juntado refere-se ao NAI n
.
107651000602020167, lastreado em ordem de serviço diversa e processo administrativo autônomo.

Concluiu que, embora ambos tenham origem na mesma fiscalização matriz, houve desdobramento formal em lançamentos individualizados, com constituição jurídica independente, inexistindo prova de cancelamento ou anulação do NAI n
.
127. Assentou, ainda, que a
CPEND não suspende a exigibilidade do crédito nos termos do art. 151 do CTN.

Contra essa decisão recorre o agravante, alegando que há identidade material absoluta entre os autos de infração, sustentando que o vício metodológico reconhecido pelo Conselho de Contribuintes no NAI n
.
167 seria estrutural e comprometeria todo o procedimento fiscal, inclusive o lançamento que fundamenta a CDA executada. Defende que o título executivo carece de certeza, liquidez e exigibilidade, invocando o art. 803, I, do CPC, o art. 156, IX, do CTN e a Súmula 393 do STJ.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sabe-se que a exceção de
pré
-executividade é admitida apenas para suscitar nulidades absolutas ou
matérias
de ordem pública cognoscíveis de ofício, desde que não exijam dilação probatória, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
(Súmula 393)
:

A exceção de
pré
-executividade é cabível para discussão de matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória. (REsp 110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe
4.5.2009).

No âmbito da execução fiscal, é possível sua utilização para questionar a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, nos termos do art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil, desde que o vício apontado seja demonstrável de plano, mediante prova pré-constituída.

Com efeito, embora a matéria veiculada
(
inexistência de título executivo válido
)
seja, em tese, de ordem pública, a admissão da exceção pressupõe que o vício seja evidente, demonstrado por prova documental inequívoca e que não exija cotejo probatório complexo.
Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA ADMINISTRATIVA CONSUMERISTA. AUSÊNCIA DE VALOR ORIGINÁRIO NA CDA. NULIDADE FORMAL. RECURSO PROVIDO.

(...) A
exceção de
pré
-executividade é
o
meio adequado para reconhecimento da nulidade do título executivo por vício formal evidente, sem necessidade de dilação probatória.
(...). (TJMT
1009515-88.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Jones Gattass Dias,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
1
.
7
.
2025
).

No caso dos autos, o executado sustenta que a CDA n
.
2023705339 estaria contaminada por vício estrutural reconhecido no julgamento administrativo do NAI n
.
107651000602020167. Para tanto, juntou aos autos a Ordem de Serviço matriz n
.
2.451.119-9, o NAI n
.
107651000592020127 (que embasa a CDA executada), o NAI n
.
107651000602020167 (posteriormente julgado improcedente), o respectivo acórdão do Conselho de Contribuintes, o processo administrativo correlato, bem como certidão positiva com efeitos de negativa (CPEND).

Todavia, do exame da documentação acostada, verific
o
que o acórdão administrativo reconheceu falhas no levantamento fiscal exclusivamente em relação ao NAI n
.
167, limitando-se à improcedência daquele lançamento específico. Não houve declaração de nulidade da Ordem de Serviço matriz, tampouco reconhecimento de invalidade global da metodologia fiscalizatória adotada. Também não se declarou a nulidade de todos os desdobramentos decorrentes da fiscalização originária.

Em outras palavras, não há prova de vício estrutural formalmente declarado que comprometa todo o procedimento fiscal. O que se constata é a improcedência pontual de um dos autos de infração.

Para que houvesse extensão automática dos efeitos da decisão administrativa ao lançamento ora executado, seria necessária demonstração inequívoca de identidade material absoluta, o que pressuporia: o mesmo fato jurídico tributário, a mesma base de cálculo,
a mesma
conduta imputada, o mesmo sujeito passivo na mesma inscrição estadual e, sobretudo, declaração de nulidade estrutural apta a atingir todo o procedimento fiscal.

No caso concreto, embora haja origem comum na fiscalização matriz e coincidência de período fiscalizado, os autos de infração foram formalmente desdobrados, vinculados a ordens de serviço distintas, instruídos em processos administrativos autônomos e constituídos com individualização própria do crédito tributário. Não há declaração administrativa de nulidade do NAI n
.
107651000592020127, que deu origem à CDA executada.

Assim, a tese do agravante, embora apresente construção argumentativa lógica, não possui efeito jurídico automático. A conclusão acerca da eventual contaminação do lançamento exigiria análise aprofundada do conteúdo técnico dos dois autos de infração, com exame comparativo de bases de cálculo, metodologia aplicada e delimitação dos fatos geradores, o que extrapola os limites cognitivos da exceção de
pré
-executividade.
Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. FALTA DE RECOLHIMENTO. INFRAÇÃO 17.1.31. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NULIDADE DA CDA. REGULARIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO.

(...) A
discussão acerca da origem do débito demanda dilação probatória incompatível com a via da exceção de
pré
-executividade, que se limita a matérias de ordem pública comprovadas de plano.
(...). (TJMT
1057102-90.2019.8.11.0041,
Relª
. Desª.

Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3
.
2
.
2026
).

Diante desse cenário, não verific
o
vício evidente, demonstrado por prova pré-constituída inequívoca, apto a afastar, de plano, a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA. A discussão pretendida demanda
incursão probatória incompatível com a via estreita eleita
,
portanto, a manutenção da decisão agravada
é a medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026